Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OSVALDO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO SA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 52040265). Pugna o agravante pela inaplicabilidade do precedente citado, em razão de se tratar de honorário arbitrado em decisão interlocutória de procedimento especial, e, sucessivamente, pelo sobrestamento do feito até a decisão definitiva sobre a questão pela Corte Superior. Contrarrazões à ID 54285060. Em detida análise dos autos, e considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos referentes ao tema 1.076 até o julgamento definitivo pelo STF do RE 1.412.073, afetado coma finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", revogo a decisão de ID 52040265. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Consigno haver recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 1.255 do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031